Tribunal: TJPA
Processo: 0000886-95.2006.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12989 - Execução Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000886-95.2006.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAMIANA FRANCISCO TEIXEIRA, NATAL FERNANDO GUIMARÃES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz do art. 485, IV, do CPC. O Estado alegou que o valor consolidado da dívida ultrapassaria o limite previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, defendendo a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF à hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa; (ii) verificar se a interposição do agravo interno, sem fundamentos novos, autoriza a aplicação de multa por litigância abusiva nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência vinculante do STF (Tema 1.184) legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, quando ausente interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), permitindo o redirecionamento da atuação estatal para medidas mais eficazes de cobrança.

A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção das execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando paralisadas há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis, situação verificada no caso concreto.

O Estado do Pará não comprovou a existência de outras execuções ativas ou a integral cobrança da suposta dívida consolidada, sendo esta, a única execução fiscal existente contra os sócios indicados.

O valor atualizado da dívida é de R$ 2.477,82, inferior ao limite legal e regulamentar, reforçando a ausência de interesse processual na sua cobrança judicial.

O agravo interno foi considerado manifestamente improcedente por reiterar fundamentos já analisados na decisão monocrática e por desconsiderar precedente vinculante do STF, configurando litigância abusiva reversa.

A interposição de recurso com nítido caráter abusivo autoriza a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, e consolidado na jurisprudência do STJ, especialmente quando se trata de decisão fundamentada em precedente de repercussão geral ou jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, conforme Tema 1.184 do STF.

A inexistência de outros processos ativos ou medidas eficazes de cobrança confirma a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente, em desrespeito à jurisprudência vinculante, autoriza a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC/2015, arts. 485, IV; 927; 932, IV, “b”; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; STJ, REsp 1.198.108/RJ, Tema 434, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.10.2012; STJ, AgInt no REsp 1.496.197/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T, j. 20.02.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL em execução fiscal interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença ID

24031699 que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de interesse processual na forma do art. 485, IV do CPC.

Recorre o Estado arguindo essencialmente a inaplicabilidade da Resolução 547 do CNJ pois o valor atualizado do DÉBITO CONSOLIDADO do contribuinte (pessoa jurídica) seria superior ao limite estabelecido como teto na referida Resolução 547.

Pede a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

Não houve intimação para apresentação de contrarrazões, uma vez não formada a relação processual.

Dispensada a intervenção do Ministério Público nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao agravo interno e aplicar multa a Fazenda Estadual.

Conforme o artigo 369 do Código de Processo Civil - CPC, as partes podem utilizar todos os meios legais e morais, ainda que não previstos em lei, para provar suas alegações no processo, da mesma forma que o art. 371 afirma que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Pois bem, o Estado do Pará argumenta com base no relatório interno da SEFA sobre a Dívida Ativa para ao final arguir que o contribuinte possui dívida consolidada de superior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA, e por isso estaria o juízo impedido de aplicar o Tema 1184 de Repercussão Geral e a Resolução 547/2024 do CNJ.

Acontece que o Estado não provou que essa dívida está ou foi regularmente cobrada na integralidade, pelo contrário, colhe-se do sistema PJE que hoje ostenta 100% do acervo processual do Poder Judiciário do Pará, que a única execução fiscal contra o apelado é esta que aqui se processa.

Agora neste agravo interno volta a afirmar ao seguinte:

Mais uma vez o Estado do Pará não fez prova daquilo que alega, até mesmo porque a execução foi redirecionada para as pessoas físicas sócias, a saber
NATAL FERNANDO GUIMARÃES e DAMIANA FRANCISCO TEIXEIRA
e o único processo de execução fiscal existente contra essas duas pessoas no sistema PJe é este que aqui está sendo julgado.

Os demais temos o seguinte:

·

Processo 0000700-96.2011.8.14.0107 – processo contra a LANTOL laminadora – valor da causa
R$9.474,52
sem movimentação desde 04/04/2023.

·

Processo 0000100-80.2008.8.14.0107 – processo contra a LANTOL laminadora – valor da causa
R$3.066,26
sem movimentação desde 04/04/2023.

·

Processo 0000687-73.2006.8.14.0107 – julgado extinto sem resolução do mérito em fevereiro de 2024 e arquivado definitivamente.

Portanto afasta-se o argumento de ofensa a Lei Estadual n. 8.870/90, até mesmo porque essa referida norma regula comportamento exógeno ao juízo do feito executivo, que por óbvio não está vinculado ao exercício de faculdade da Fazenda Pública, cumprindo-lhe aplicar a norma vinculante expedida pelo e. STF e pelo c. CNJ.

Repita-se: há apenas uma ação de execução fiscal direcionada contra
NATAL FERNANDO GUIMARÃES e DAMIANA FRANCISCO TEIXEIRA
. Justamente esta.

Considere-se também que o processo se arrasta por 18 anos e os executados sequer foram localizado pelo exequente que pouco se interessou em adotar outras medidas com vista à satisfação do crédito reclamado.

O Supremo Tribunal Federal julgou recentemente o RE 1.355.208/STF (Tema nº 1184), que foi assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1.355.208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 02/04/2024).

Foi então fixada a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz será comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

A partir do julgamento do referido Tema, o Pleno do Conselho Nacional de Justiça, por meio do Ato Normativo de nº 0000732-68.2024.2.00.0000, instituiu medidas a serem aplicadas às execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, dispondo em seu artigo 1º:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

Diante desse cenário, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até 10.000,00 (dez mil reais), que estejam paralisadas por mais de um ano: a) nos casos em que a citação não se efetivou; ou, b) em que não tenham sido localizados bens penhoráveis da parte executada, embora citada.

Releva notar que a Fazenda Pública poderá requerer a não aplicação das medidas constantes no §1º da Resolução citada, desde que demonstre, no prazo de 90 dias, que a localização de bens é possível.

Note-se que o exequente foi intimado dia 18/12/2023 para, no prazo de 30 dias, se manifestar quanto a nova tentativa frustrada de citação.

Novamente o exequente se apresentou para pedir mais prazo.

Nesse sentido, pode se aplicar, por analogia, o seguinte raciocínio desenvolvido pelo STJ: “
1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STJ de que é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o

princípio processual 'pas de nullité sans grief'). Precedentes
: (...)” (
REsp n. 1.820.498/PB, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T, j. em 15/08/2019
).

Constata-se que o valor atualizado foi informado pelo exequente em 30 de novembro de 2022 no total de
R$

2.477,82
(dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Portanto, considerando que as medidas requeridas pelo exequente no sentido de satisfazer ser crédito não resultaram frutíferas, correta a sentença de extinção prolatada, afinal, o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal é vinculante conforme o disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil, além de ter evidente amparo constitucional no artigo 37 da Constituição que exige a eficiência administrativa, e no artigo 70, também da Constituição, que estipula a obrigação de a administração pública observar o princípio da economicidade.

Logo, nada há para alterar o dispositivo daquela decisão monocrática aqui agravada, que assim prescreveu:

Diante dos fundamentos acima, de rigor a manutenção da sentença, tal qual proferida, pelo que na forma dos artigos 927 e 932, IV, ‘b’ do CPC c/c Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF e Resolução 547 do CNJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaceitável o comportamento do agravante que ao invés de atender o seu dever constitucional, opta por permanecer recorrendo indefinidamente com o claro intuito de estender indefinidamente um processo que somente acarreta prejuízo a sociedade uma vez que ocupa a máquina judiciária sem a mínima chance de sucesso.

Tal comportamento precisa ser combatido pelo Judiciário.

A reforma processual rompeu com o mito do direito incontestável ao julgamento colegiado ao permitir a decisão singular e, foi mais além quando previu também a sanção a quem dela recorra sem motivo.

Ora, um novo recurso deve apresentar fundamentos próprios, seja o erro da decisão singular e a desconformidade ao entendimento dos tribunais superiores, se assim pretender. O agravante não pode, simplesmente, ignorar a decisão singular e pedir, por si só, o julgamento colegiado.

Em certo aspectos os Tribunais começaram a aplicar as multas aos recorrentes que interpunham agravos internos das decisões monocráticas lançadas com fundamento no art. 557 do antigo CPC, o que não impediu a sanha recursal, principalmente da Fazenda Pública, que edificou teses junto ao c. STJ, que no ano de 2012, sob o regime de Recursos Repetitivos,
fixou tese limitada e específica
, que
a necessidade de esgotamento da instância para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores era fundamento hábil para afastar a aplicação da multa prevista no art. 557, §2º do CPC/73
.

Vejamos a ementa do Repetitivo, Tema 434 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO PARA ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. VIABILIZAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DA MULTA INADEQUADA. SANÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ nº 8/2008, está limitada à possibilidade da imposição da multa prevista no art. 557 § 2º do CPC em razão da interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida no Tribunal de origem, nos casos em que é necessário o esgotamento da instância para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

2. É amplamente majoritário o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557 § 2º do Código de Processo Civil.

(...)

4. No caso concreto, não há falar em recurso de agravo manifestamente infundado ou inadmissível, em razão da interposição visar o esgotamento da instância para acesso aos Tribunais Superiores,
uma vez que a demanda somente foi julgada por meio de precedentes do próprio Tribunal de origem
.
Assim, é manifesto que a multa imposta com fundamento no art. 557 § 2º do CPC deve ser afastada.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ nº 8/2008.

(REsp nº 1.198.108-RJ, STJ, Corte Especial, 17-10-2012, Rel. Mauro Campbell Marques, unânime,
Tema STJ nº 434
).

(grifei)

Note-se que não há mais o direito incontido de acesso aos Tribunais Superiores, por isso não cabe pedir a decisão do colegiado sem a clara demonstração da existência desse direito, ao menos em tese.

A decisão singular aqui recorrida reconheceu conforme
Repercussão Geral fixada pelo Excelso STF no Tema 1.184 c/c Resolução 547 do CNJ
que é dever do ESTADO observar o princípio da eficiência e da economicidade, legitimando a extinção das execuções fiscais como esta de baixo valor cujo proveito econômico, se houvesse, sequer cobriria o custo mínimo de uma execução fiscal (R$ 9.277,00).

Conclui-se, portanto, que o agravo interno teve finalidade exclusivamente de
litigância abusiva reversa
, como salientado recentemente do Plenário do c. STJ, por Sua Excelência o Min. Herman Benjamin.

Nesse diapasão, destaco que a hipótese concreta aqui tratada não se amolda aos fatos relevantes apreciados no
REsp nº 1.198.108/RJ (Tema 434 Repetitivo)
, pois lá levou-se em conta 'a interposição visar ao esgotamento da instância para acesso aos Tribunais Superiores
,
uma vez que a demanda somente foi julgada por meio de precedentes do próprio Tribunal de origem
'
.

Aqui, a demanda tem fundamento constitucional (art. 37) assentado inclusive em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme referido acima (Tema 1.184) e regulamentado, se assim se pode dizer, pelo próprio CNJ (Resolução 547).

Aliais, a aplicação da tese fixada no tema 434 do STJ deve ser tomada
cum grano salis
, pois o e. Supremo Tribunal Federal já afirmou que
descumpre a lei não apenas quem lhe nega vigência, mas também quem restringe ou amplia o seu alcance a hipóteses nela não previstas, portanto a limitação da aplicação da multa do art. 1.021, §4º do CPC/15, reflexa daquele Repetitivo, não pode ser impeditivo para que os Tribunais de Segundo Grau a apliquem
, nos casos que extrapolem a jurisprudência vinculante do c. STJ.

Tanto é verdade que nesse caminhar, o c. STJ, depois da vigência do novo CPC, tem tratado de reorientar sua jurisprudência de forma que o Resp nº 1.198.108/RJ (Tema 434) não seja supedâneo para vedação pura e simples da aplicação da sanção processual, tanto que
passou a reconhecer como processualmente correta a aplicação da multa, pelos Tribunais de Segundo Grau, nos casos de manifesta improcedência do agravo interno
, definindo o que viria a ser “manifesta improcedência” para aplicação da norma do art. 1.021, §4º do CPC/15. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.

AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO

DE PROCESSO CIVIL DE

2015.

APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO

NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL -

RMI DO BENEFÍCIO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O

RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA).

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE
MULTA
.

ART.

1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I -

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno,
embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II -

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual aplica-se o fator previdenciário no cálculo da RMI da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição do professor da educação básica, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado tempo suficiente para a concessão do benefício antes da

Edição da Lei n. 9.876/99.

III -

O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art.

105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Honorários recursais. Não cabimento.

VI -
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VII -
Considera-se
manifestamente
improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o
Agravo Interno
foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos
Repetitivos
ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas nós. 83 e 568/STJ)
.

VIII -

Agravo Interno
improvido, com aplicação de
multa
de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ – 1ª TURMA –
Ag.Resp. 1496197 / RS – Min.
REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018)

(grifei)

Assim exposto, mediante os fundamentos acima declarados,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno por considerá-lo
manifestamente improcedente
e
APLICO MULTA

ao ESTADO DO PARÁ
na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 1.021, §4º do CPC/15 c/c o acórdão do STF no RE 855.178 RG/PE – Repercussão Geral, e Acórdão do STJ no Agravo no REsp. nº 1.496.197/RS, cujos valores deverão ser revertidos ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/04/2025